Tribunal: CARF
Processo: 13971.723553/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea a, da Lei no 9.249/95.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723553/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.493 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS T.W.A LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO
DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos
demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme
requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos André
Soares Nogueira e Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Crédito tributário contestado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723553/2013-21
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls. 465/480)
através do qual foi constituído crédito tributário referente ao IRPJ, relativamente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2011, conforme demonstrativo abaixo:

Procedimentos da Fiscalização
2. Segundo a Autoridade Fiscal (Relatório Fiscal, fls. 480/484):
2.1. Trata-se de procedimento instaurado para verificação de indícios de irregularidades
do IRPJ e CSLL relativos ao AC 2011, caracterizados pela aplicação incorreta do
coeficiente de lucro presumido, aplicando percentual reduzido sem preencher o
requisito essencial de ser constituída como sociedade empresária - a contribuinte é um
laboratório de análises clínicas, constituído sob a forma de sociedade simples limitada -
O contrato social, de fl. 34, e as alterações, de fl. 38 e seguintes, indicam que a
sociedade fundou-se na extinta forma de sociedade civil, com todos os atos assentados
no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, da Comarca de
Brusque-SC - no plano formal, trata-se efetivamente de uma sociedade simples limitada;
2.2. Todavia, a partir de 01/01/2009, com a alteração promovida pelo art. 29 da Lei no
11.727/08, a norma contida no art. 15 da Lei no 9.249/95, base legal do art. 518 do
RIR/99, passou a excluir, da incidência do coeficiente máximo de presunção, as
empresas prestadoras dos serviços que relaciona, desde que constituídas sob a forma de
sociedade empresária, nos seguintes termos:
Lei no 9.249/95 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
2.3. Até esta alteração, somente poderiam ser utilizados os coeficientes reduzidos de 8%
para o IRPJ, e 12% para a CSLL, na hipótese de prestação de serviços hospitalares,
conforme definidos no Ato Declaratório Interpretativo no 19/2007, e no art. 27 da IN
SRF no 480/2004, com a redação dada pela IN RFB no 791/2007. Esses atos definem por
serviços hospitalares como aqueles que dispõem de estrutura material e de pessoal
destinada a atender a internação de pacientes;
2.4. Todavia, a partir da alteração legal, a constituição da pessoa jurídica como
sociedade empresária passou a ser um dos requisitos fundamentais para a utilização dos
coeficientes reduzidos, tanto para os contribuintes que prestam serviços hospitalares,
quanto para os que prestam serviços auxiliares de diagnóstico e terapia;
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

2.5. A caracterização de uma sociedade empresária deve preencher especialmente as
condições impostas pelos artigos 966, 967, e 982, do Código Civil;
2.6. O elemento de empresa referido no par. único do art. 966 diz respeito a um dos
fatores a serem agregados ao conjunto das atividades que constituem o objeto da
sociedade. Não pode a simples prestação de serviços profissionais na área médica ser
entendida como elemento de empresa. Para tanto, é necessário haver uma organização
econômica da atividade empresária, em que a profissão intelectual constitua um dos
elementos da organização
2.7. De forma geral, esse é o entendimento esposado pelas Soluções de Consulta no 118
–SRRF08/Disit, de 9 de março de 2010, e no 185 – SRRF09/Disit, de 3 de agosto de
2010. Em qualquer perspectiva e na própria inteligência das normas aplicáveis, o
registro da empresa prestadora no órgão de registro do comércio se impõe como
requisito formal, portanto, independente de quaisquer aspectos materiais ou elementos
de fato. Entretanto, conforme já relatado, o contribuinte está constituído sob a forma de
sociedade simples, o que desautoriza a aplicação de coeficientes reduzidos de
presunção, sujeitando-se portanto ao percentual de 32%, nos termos do art. 15, § 1o, III,
da Lei no 9.249/95;
2.8. Constatada infração à legislação do IRPJ, lavrou-se o auto de infração consignado
no presente processo.
Impugnação
3. a contribuinte, ora impugnante, apresentou peça impugnatória (fls. 489/514),
alegando, que:
3.1. foi constituída em 18 de maio de 1992, com seu contrato devidamente arquivado no
Registro Civil da Comarca de Brusque/SC sob n°. 354 no Livro A-2 e posteriores
alterações, tendo como objeto da sociedade a Prestação de Serviços em Laboratório de
Analises Clinicas e Participações em Outras Sociedades corno Quotista ou Acionista;
3.2. Atendendo os requisitos previstos na Instrução Normativa SRF n°. 480/2004, artigo
27 e com a alteração introduzida pelo Artigo 1°, da Instrução Normativa SRF n°.
539/2005, normatizou que as clínicas e os laboratórios médicos, que são tributados pelo
lucro presumido, se enquadrarem nos requisitos exigidos pela Receita, podendo
equiparar-se aos hospitais para fins tributários e reduzindo substancialmente sua carga
tributária, desta forma, com tal equiparação, as clínicas e laboratórios médicos terão
redução da alíquota do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) de 32% para 8% e
redução da alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 32% para
12%;
3.3. Em substituição, o novo Código Civil criou as figuras das sociedades simples a
serem registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e as empresárias, para registro
na Junta Comercial. (Código Civil, art. 1.150);
3.4. Deve-se, entretanto, atentar para o fato de que, com o novo Código Civil, o
complexo normativo aplicável a empresários e não-empresários, e a sociedades
empresárias e sociedades simples, ressalvadas algumas exceções bastante limitadas, é
exatamente o mesmo;
3.5. Cabe, pois, enfatizar que empresários e não-empresários, ao se dedicarem,
profissionalmente, ao exercício de atividade econômica, para a produção ou circulação
de bens e serviços, regem-se pelos mesmos princípios e normas, exceto com relação ao
rigor maior que é exigido do empresário no que tange à escrituração contábil e ao
processo de execução coletiva;
3.6. O Código Civil de 2002 estabeleceu uma nova classificação das sociedades,
considerando-as empresárias ou simples (art. 982) segundo tenham ou não por "objeto o
exercício de uma atividade própria de empresário sujeito a registro.";
3.7. O empresário sujeito a registro encontra-se definido no art. 966, que assim
considera "quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou circulação de bens ou de serviços.";
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

3.8. O cerne da conceituação do empresário e da sociedade empresária encontra-se
portanto no exercício de uma atividade econômica organizada - É preciso, por
conseguinte, elucidar o que se deve entender por atividade econômica organizada,
porquanto, a partir desse entendimento, é que se poderá construir a linha divisória entre
empresário e não-empresário, e, por via de conseqüência, entre sociedade empresária e
sociedade simples;
3.9. A sociedade simples lato sensu (natureza da sociedade) poderá assumir a forma
típica da sociedade simples (sociedade simples stricto sensu — tipo da sociedade) ou
qualquer das outras formas societárias, exceto as das sociedades por ações (sociedades
anônimas e sociedades em comandita por ações), uma vez que estas são sempre
empresárias (art. 982, § único);
3.10. Dessa forma, não faz sentido o entendimento de que as sociedades simples seriam
tão somente aquelas cuja atividade venha a corresponder ao exercício de profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, com fundamento no parágrafo
único do art. 966 do Código Civil;
3.11. Esse entendimento não pode prevalecer por vários motivos: Primeiro, porque o
Código não enumera atividades e referido parágrafo se refere a empresário (pessoa
física) e não, à sociedade (ente coletivo); Segundo, porque se assim o quisesse, ao
legislador teria sido mais fácil enumerar as atividades que caracterizariam as sociedades
simples, o que não fez; Terceiro, porque o Código jamais enumerou atividades, nem
mesmo o antigo Código Comercial de 1.850, que se esquivou de enumerar os atos de
Comércio. Não seria, então, o novo Código Civil, na atualidade, que iria fazê-lo.
Quarto, porque procedendo assim, estaria o Código diferenciando as sociedades pela
natureza da atividade, o que ele próprio não mais admite;
3.12. Há de se concluir, portanto, que a distinção entre elas se dá pela forma com que se
exerce a atividade econômica.
3.13. Quanto à sociedade limitada, vale a observação de que não basta simplesmente a
sua constituição sob essa forma, é indispensável que venha caracterizada no contrato
como simples ou empresária e se registre no órgão próprio, para que possa adquirir
personalidade jurídica. (Código Civil, art. 985).

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“6. A Solução de Consulta Cosit n° 14, de 24/01/2019, parcialmente vinculada à
Solução de Consulta Cosit n° 162, de 24/06/2014, estabelece as condições para a
utilização do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela
sistemática do lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e
terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas: exige-se que prestadora dos serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa;
7. Desta forma, contribuinte com natureza jurídica de sociedade simples carece do
caráter empresarial e não pode beneficiar-se dos referidos percentuais, como pode ser
depreendido dos excertos das referidas consultas, abaixo reproduzidos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 14, DE 04 DE JANEIRO DE 2019
(Publicado(a) no DOU de 24/01/2019, seção 1, página 37)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: EXAMES MÉDICOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do
lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja organizada
sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Contribuinte com natureza jurídica de sociedade simples carece do caráter
empresarial e não pode beneficiar-se dos referidos percentuais.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 162, DE 24 DE JUNHO DE 2014.
(...)
Dispositivos Legais: Art. 15, caput e §§ 1o, III, “a” e 2o, com a redação da Lei no
11.727, de 2008, e art. 20, ambos da Lei no 9.249, de 1995; Código Civil, arts.
966 e 982 (...)
Em assim sendo, transcreve-se a redação da alínea "a" do inciso III do § 1odo
artigo 15 da Lei no 9.249, de 16 de dezembro de 1995, na redação dada pelo artigo
29 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, para a qual se requer a interpretação:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica
ecitopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que
aprestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –Anvisa; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008).(grifamos).
12. Conforme se extrai da leitura do dispositivo transcrito, para efeito de apuração
da base de cálculo do IRPJ devido pelos contribuintes optantes pelo regime do
lucro presumido, o art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, estabelece, em seu caput, um
percentual geral de 8% (oito por cento) a ser aplicado sobre a receita bruta
auferida no período de apuração pela pessoa jurídica. Já em seu § 1o, são
estipulados percentuais específicos para determinadas atividades, dentre os quais se
destaca o de 32% (trinta e dois por cento), previsto no inciso III, alínea “a”,
incidente sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços em geral, à
exceção da prestação de serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas. A essas atividades, excluídas da regra
específica do § 1o do art. 15, aplica-se a regra geral (8%) constante do caput do
artigo.
13. Da mesma forma, para fins de determinação da base de cálculo da CSLL,
também na sistemática de lucro presumido, o caput do art. 20 da Lei no 9.249, de
1995, fixa o percentual geral de 12% (doze por cento) a recair sobre a receita bruta
auferida no período, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a
que se refere o § 1o, III, do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e
dois por cento). Visto que os serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e
terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas estão entre as exceções do § 1o,
III, “a”, do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, tem-se que à receita bruta advinda
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

dessas atividades deve-se aplicar o percentual de 12% (doze por cento).
Transcrição abaixo:
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso
III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento).
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
15. Nessa situação, cabe destacar que o artigo 22 da IN RFB n.o 1396, de 2013,
determina que, existindo Solução de Consulta ou Solução de Divergência emitida
pela Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, a consulta com o mesmo objeto
será solucionada por meio de Solução de Consulta Vinculada, entendendo-se esta
como sendo a que reproduz o entendimento daquela, uma vez que aquelas têm efeito
vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 9o do referido
dispositivo normativo.
16. Assim sendo, a fim de melhor explicitar os efeitos da interpretação da matéria
ora sob consulta, alinham-se, aqui, excertos da Solução de Consulta no 162 da
Cosit, de 24 de junho de 2014, "in verbis":
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do
lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Contribuinte com natureza jurídica de sociedade simples carece do caráter
empresarial e não pode beneficiar-se dos referidos percentuais.
Dispositivos Legais: Art. 15, caput e §§ 1o, III, “a” e 2o, da Lei no 9.249, de 1995,
com a redação da Lei no 11.727, de 2008; ADI RFB no 19, de 2007 e Instrução
Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 30 e 31 e Código Civil, arts. 966 e 982.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
SERVIÇOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, pela sistemática do
lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Contribuinte com natureza jurídica de sociedade simples carece do caráter
empresarial e não pode beneficiar-se dos referidos percentuais. Solução de
Consulta n.o 14 Cosit Dispositivos Legais: Art. 15, caput e §§ 1o, III, “a” e 2o, com a
redação da Lei no 11.727, de 2008, e art. 20, ambos da Lei no 9.249, de 1995; ADI
RFB no 19, de 2007 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 30 e 31 e
Código Civil, arts. 966 e 982.
FUNDAMENTOS [...]
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

12. Frise-se que, com a alteração do art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995,
promovida pela Lei no 11.727/2008, ampliou-se a possibilidade de utilização do
percentual geral de 8%, para apuração da base de cálculo do IRPJ, às atividades
de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas. Note-
se que, com esta alteração, não significou que tais serviços foram considerados
hospitalares, mas sim que, além dos serviços caracterizados como hospitalares, as
atividades citadas acima também poderiam utilizar os percentuais reduzidos.
13. Verifica-se que dentre os serviços prestados pela consulente há a realização de
exames e de fisioterapia, que se relacionam com a atividade de auxílio diagnóstico e
terapia, bem como com a atividade de imagenologia, o que tornaria possível a
utilização dos percentuais reduzidos. Contudo, há duas condições para que isso
ocorra, pois a prestadora do serviço deve ser organizada sob a forma de sociedade
empresária e o seu estabelecimento deve atender às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa.
14. Quanto ao atendimento às normas da Anvisa, é necessário que seja comprovado
por meio de documento expedido pela vigilância sanitária Estadual ou Municipal.
15. Note-se que, além do atendimento à estrutura física exigida, o serviço deve ser
prestado “por sociedade empresária”.
15.1. A definição legal dos termos “empresário” e “sociedade empresária” é obtida
no art. 966, do Código Civil, também citado pela consulente:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
[...]
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem
por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art.
967); e, simples, as demais.
15.2. Tais conceitos respeitam, respectivamente, à pessoa física que emprega seu
dinheiro e organiza a empresa individualmente (empresário) e à pessoa jurídica,
nascida da união de esforços de seus integrantes (sociedade empresária).
15.3. Assim, a lei requer, para ser considerado empresário, que haja o exercício
profissional de atividade organizada para a produção ou a circulação de bens ou
serviços, excluindo expressamente do conceito o exercício de determinadas
atividades que não são consideradas empresárias: são as profissões intelectuais, de
natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa.
15.4. Esse elemento de empresa, referido no texto legal, diz respeito ao
agrupamento de fatores materiais e humanos (de diversas qualificações),
desenvolvendo um conjunto de atividades organizadas, que buscam atingir os
objetivos sociais da organização.
15.5. Não constitui, portanto, elemento de empresa a simples prestação de serviços
profissionais na área de saúde, sendo necessário que haja uma organização
econômica da atividade.
16. Nesse ponto, esclareça-se que, para utilizar os percentuais de 8% e 12% para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, quanto à constituição, a pessoa
jurídica não deve estar organizada como sociedade simples, e sim ser constituída
como sociedade empresária, com seu registro na Junta Comercial. Em suma, a
pessoa jurídica precisa ter, de direito e de fato, um caráter empresarial. No
presente caso, consta do contrato social que a consulente constitui uma sociedade
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

simples limitada, conceito que se contrapõe ao de sociedade empresária, conforme
o art. 982 do Código Civil, já transcrito. Portanto, no que tange à sua constituição,
pode-se afirmar que a consulente não atende aos requisitos necessários para a
utilização dos referidos percentuais.
17. Ressalte-se, ainda, que, em relação a serviços prestados nas dependências de
hospitais, ou seja, fora da clínica, não seria preenchido o requisito de o serviço ser
prestado em estabelecimento próprio, o que também tornaria impossível a
utilização dos percentuais reduzidos. Da mesma forma, em relação às consultas
médicas, deve ser utilizado o percentual relativo à prestação de serviços em geral,
de 32%, tanto para a apuração da base de cálculo do IRPJ, como da CSLL.
CONCLUSÃO
18. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo que a consulente só
poderia utilizar os percentuais de 8% e 12% para apuração das bases de cálculo do
IRPJ e CSLL, respectivamente, se efetivamente preenchesse todos os requisitos
necessários para ser enquadrada como prestadora de serviços hospitalares, ou,
ainda, na hipótese de exercer outra atividade dentre as citadas no art. 15, § 1o, III,
“a” da Lei no 9.249/1995, desde que organizada sob a forma de sociedade
empresária e seu estabelecimento atendesse às normas da Anvisa. Frise-se que a
contribuinte constituída como sociedade simples, conceito que se contrapõe ao de
sociedade empresária, não poderia utilizar os percentuais reduzidos. Quanto a
serviços realizados fora da clínica, bem como em relação às consultas médicas,
deve ser utilizado o percentual de 32%, para apuração da base de cálculo tanto do
IRPJ, como da CSLL.
17. Desse modo, pode-se concluir que, desde 1o de janeiro de 2009, conforme
disposto no art. 29 combinado com o inciso VI do art. 41 da Lei no 11.727, de 2008,
para as atividades listadas na Atribuição Apoio ao Diagnóstico e Terapia da RDC
no 50, de 2002, da Anvisa, e no art. 31 e parágrafo único da IN RFB no 1.234, de 11
de janeiro de 2012, na redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.540, de 5
de janeiro de 2015, já se podia utilizar o percentual de 8% (oito por cento) para
apuração da base de cálculo do IRPJ, e, também, já se podia utilizar o percentual
de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, desde que cumulativamente
fossem cumpridas as demais exigências estabelecidas, quais sejam: que a pessoa
jurídica fosse organizada sob a forma de sociedade empresária e atendesse às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
(...)
8. Assim, são incabíveis as alegações da impugnante, visto ter sido constituída como
sociedade simples, devendo ser mantida a utilização do percentual de 32% para
apuração da base de cálculo do IRPJ, conforme o entendimento da Autoridade Fiscal.

Cientificada da decisão de primeira instância em 13/12/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 10/01/2020.
Em sede de recurso, a contribuinte, além de reiterar os argumentos da
Impugnação, destacou os seguintes pontos:
(...)
A rigor, a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade simples, não empresária,
porquanto se enquadra perfeitamente no contido no parágrafo único do art. 966 do
Código Civil, quando enuncia que “não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de
empresa”.
No caso dos autos, restou sobejamente demonstrado que o objeto social da recorrente
não se trata de simples trabalho intelectual, porquanto possui um grau maior de
desenvolvimento da sua atividade.
Note-se que o grau de organização econômica é tamanho que a recorrente possui uma
responsável técnica para o exercício da sua atividade (diga-se, que não integra o quadro
societário), conforme seus atos constitutivos em anexo, o que, nesta perspectiva, afasta a
pessoalidade, característica das denominadas sociedades simples.
Em outras palavras, embora, a priori, a atividade da recorrente seja intelectual, urge
destacar que constitui elemento de empresa, porquanto a atividade é exercida
profissionalmente e economicamente organizada, na forma do art. 966 do Código Civil.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o novo Código Civil
Brasileiro, em que pese não ter definido expressamente a figura da empresa, conceituou
no art. 966 o empresário como 'quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços' e, ao assim proceder,
propiciou ao interprete inferir o conceito jurídico de empresa como sendo 'o exercício
organizado ou profissional de atividade econômica para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços'. Por exercício profissional da atividade econômica, elemento que
integra o núcleo do conceito de empresa, há que se entender a exploração de atividade
com finalidade lucrativa”1.
Simples análise sobre os atos constitutivos da recorrente permite apurar que exerce
atividade profissional economicamente organizada, mormente em razão das filiais
constituídas, constituindo verdadeiro elemento de empresa, na forma do art. 966,
parágrafo único.
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
A controvérsia da presente lide versa basicamente sobre o enquadramento da
contribuinte na exceção prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para que
possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e CSLL, nos
coeficientes de 8% e 12% respectivamente.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

Mais especificamente, o ponto fulcral da discussão trata do enquadramento da
interessada como “sociedade empresária”, para que possa usufruir da redução tributária prevista
na norma.
Como relatado, a autoridade fiscal autuou a contribuinte por constatar que a
mesma estava constituída como sociedade simples, o que desautorizaria a aplicação dos
coeficientes reduzidos de presunção, o que fora mantido pela DRJ com fundamento na Solução
de Consulta Cosit n° 14, de 24/01/2019.
Pois bem.
Analisando-se os autos, constata-se que a contribuinte, apesar de formalmente
constituída como sociedade simples, trata-se na verdade de uma sociedade empresária de fato.
Vejamos os seguintes elementos:
i.
A 3a Cláusula do Contrato Social (e-Fls. 74 a 78) da contribuinte, indica
que a mesma exerce atividade de prestação de serviços em Laboratório de
Análises Clínicas;
ii.
Já a 2a Cláusula demonstra que a mesma possui 08 (oito) filiais, sendo
ainda 02 delas em municípios distintos da sede da empresa;
iii.
A 4a Cláusula prevê que a contribuinte possui responsável técnico, o que é
exercido por apenas 01 dos sócios;
iv.
As diversas Notas Fiscais constantes dos autos demonstram que a
contribuinte presta serviços de natureza empresarial, tendo como
tomadores de serviços hospitais, planos de saúde, dentre outras entidades
médicas;

Como se vê, a contribuinte possui uma atividade empresária organizada, com
diversas filiais, prestando serviços para grandes tomadores de serviços, o que demanda dezenas
de funcionários, gerentes, mão-de-obra técnica, equipamentos etc.
Assim, com base no princípio da verdade material, não há como conceber que a
contribuinte seja uma sociedade simples que exerça mera atividade profissional intelectual. Mas
o exercício da profissão constitui apenas elemento da empresa.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

Enquadra-se, portanto, na exceção prevista no Parágrafo Único, do Art. 966, do
Código Civil, “in verbis”:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
(grifei)

Menciona-se, ainda, que a presente controvérsia já fora objeto de exame por este
tribunal administrativo, em situação semelhante, conforme julgado a seguir:
Processo no -10983.721088/2010-14
Recurso -Voluntário
Acórdão no -1201-003.409 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de -11 de dezembro de 2019
Recorrente -LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S/S
Interessado -FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
Apenas com o advento da Lei no 11.727/2008 é que a organização sob a forma de
sociedade empresária passou a ser condição para o prestador de serviço de natureza
hospitalar poder adotar o regime do lucro presumido com o percentual de 8%, previsto
no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza empresária quando presta serviço de natureza evidentemente
hospitalar, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela Lei
no 11.727/2008.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso
voluntário.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).

No referido acórdão, o ilustre relator, Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, exarou a seguinte conclusão:
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

Em segundo lugar, verifico que o contribuinte prestava serviços de “diagnóstico por
anatomia patológica e/ou citopatológica” e “diagnóstico por laboratório clínico” (fls.
37). Entendo que não é possível prestar tais serviços apenas com a atividade intelectual
dos seus prestadores. Entendo que a prestação desses serviços exige estrutura física,
equipamentos, pessoal e procedimentos submetidos a normas regulatórias que somente
podem ocorrer em uma entidade de natureza empresária. Portanto, afasto a acusação da
fiscalização de que o contribuinte, apenas por ser uma sociedade simples, não teria
natureza de sociedade empresária.

Importante esclarecer, por fim, que mesmo considerando que o período
fiscalizado seja posterior ao advento da Lei no 11.727/2008, ainda assim entendo que deve
prevalecer a verdade material quanto ao requisito legal, que inclusive já fora objeto de adequação
pela contribuinte, conforme verifica-se no cartão CNPJ atual:

(emitido
em
17/05/2021,
no
sítio
eletrônico:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp)

Assim sendo, entendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a
recorrente não se trata de uma mera sociedade simples que exerce atividade intelectual, mas de
uma sociedade empresária de fato, razão pela qual não procede a acusação fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723553/2013-21

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital